Tribunal: TCU
Processo: 033.542/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1841/2023-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, em: a) acatar as alegações de defesa apresentadas pelo Município de Goiânia - GO, e, com fundamento nos artigos 1o, inciso I; 16, inciso II; 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso I; 143, inciso I, alínea "a"; 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno, em julgar regulares com ressalva as contas da referida municipalidade, dando-lhe quitação; b) arquivar o processo em relação aos gestores municipais, Iris Resende Machado (CPF XXX.475.701-XX) e Paulo de Siqueira Garcia (CPF XXX.382.551-XX), sem julgamento do mérito, com fulcro no artigo 212 do Regimento Interno do TCU c/c o art. 5o, caput , da IN TCU 71/2012, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; e c) enviar cópia da presente deliberação ao Ministério do Desenvolvimento Regional e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 033.542/2020-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Iris Rezende Machado (XXX.475.701-XX); Paulo de Siqueira Garcia (XXX.382.551-XX); Prefeitura Municipal de Goiânia - GO (01.612.092/0001-23). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Desenvolvimento Regional (extinto). 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.